Tribunal: TCU
Processo: 035.322/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos de convênio que teve por objeto a construção de um aterro sanitário.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Osmar Fonseca dos Santos em face do Acórdão 9410/2020-TCU-Primeira Câmara , nestes autos de tomada de contas especial instaurada pela Funasa acerca do Convênio 467/2009, firmado com o município de Lago do Junco/MA e cujo objeto é a construção de aterro sanitário. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 35 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 9410/2020-TCU-Primeira Câmara em relação a Osmar Fonseca dos Santos, para afastar o débito e a multa que lhe foram imputados; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Osmar Fonseca dos Santos, dando-lhe quitação; e 9.4. comunicar esta decisão ao recorrente, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.